Tribunal: STF
Processo: ARE 1460851
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO EM PARTE. - Não restou configurada nulidade da sentença tampouco violação ao disposto nos artigos 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal. - O Supremo Tribunal Federal analisou o tema em sede de repercussão geral e firmou os entendimentos de que é "constitucional o aumento em um ponto percentual da alíquota da Cofins-Importação incidente sobre bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi)" e de que "a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, disposta no §1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/04, não ofende o princípio da não-cumulatividade tributária (CF, art. 195, §12)". Em consequência, não há que se falar também em ofensa ao acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT - art. III), do qual o Brasil é signatário. - Revogação da Medida Provisória nº 774/2017 pela de nº 794/2017. Repristinação. Não configuração (Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 2º, §3º). - Não obstante a Medida Provisória nº 774/2017 não tenha sido convertida em lei, ao entrar em vigor sustou imediatamente a aplicação do disposto no artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004 e, ao ser revogada, fez com que voltasse a ser exigido tributo cujo pagamento fora cessado. Dessa forma, houve um aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III). - Reconhecido o direito à não incidência do adicional da COFINS-Importação no período nonagesimal, faz jus a impetrante à compensação das quantias indevidamente recolhidas, observada a prescrição quinquenal, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia. In casu, o mandamus foi impetrado em 03/09/2020, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 10.637/2002, com as limitações previstas na Lei nº 11.457/2007, ambas vigentes à época da propositura da demanda, as quais estabelecem que dar-se-á com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.112/91 (art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007). - O mandamus foi impetrado em 03/09/2020, depois da entrada em vigor da Lei Complementar nº 104/2001, razão pela qual incide referida norma tributária. - Incidência de correção monetária com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. - Em relação aos honorários advocatícios, é descabida sua fixação, ex vi do disposto nas Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas ex lege. - Matéria preliminar rejeitada. Apelação provida em parte.” (doc. eletrônico 12, pp. 18-19)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 62 da mesma Carta.



    Inadmitido o recurso, a recorrente interpôs agravo, afirmando que:



     “mesmo diante do julgamento do RE 1.178.310 por este E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.047), o presente writ possui argumentos autônomos, os quais ainda não foram analisados por esta E. Corte. Há, portanto, evidente distinguishing entre o referido tema e os argumentos trazidos pelas Agravantes” (doc. eletrônico 36, p. 4)



    Explicita que a Medida Provisória nº 774/2017, que revogou o § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi revogada pela Medida Provisória nº 794/2017. Nesse sentido, afirma ainda que “ não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório”. (doc. eletrônico 36, pp. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, no que se refere à alegada violação ao art. 62 da Carta Magna, negou seguimento ao apelo extraordinário, aplicando o Tema 1.047/STF, quanto à pretensão subsidiária relativa à existência de repristinação da referida medida provisória. Além disso, inadmitiu o apelo ao argumento de que diverge do entendimento jurisprudencial. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case (RE 1.178.310), fixou o Tema 1.047/STF e pacificou o entendimento de que:



     “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade." 



    Confira-se a ementa do acórdão prolatado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. (RE 1178310, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2020)



    Além disso, a respeito da matéria, esta Corte Suprema, no julgamento da ADI 5.709, decidiu que: 



    “[...]Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.[...]” (ADI 5709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. No mesmo sentido: ARE 1.457.305, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator